Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700110-20.2021.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SANTA MARIA SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, na manifestação de ID 22909015, o Juízo “Suscitado” não declinou de sua competência, limitando-se a extinguir o processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 51, caput, e inciso III, da Lei n. 9.099/95. Como se vê, não há conflito de competência instaurado, conforme os preceitos legais que regem a matéria (art. 20 do RITR; art. 66 inc. II e parágrafo único, do CPC), e, sim, a prolação de sentença de extinção do processo, por incompetência territorial, que, portanto, não legitima a instauração do presente incidente, mas recurso próprio. Nego-lhe, portanto, seguimento, nos termos do art. 10, inc. VI, do RITRJEDF. Oficie-se ao Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, comunicando-lhe o inteiro teor desta decisão, devidamente acompanhada do parecer ministerial. Após a ciência do Ministério Público, arquivem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora